Tribunal: STF
Processo: ARE 1503804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CONSTITUIÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO. SEPARAÇÃO LEGAL PARA COMUNHÃO PARCIAL. CÔNJUGE FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA



     1. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família. Hipótese em que a prova produzida é no sentido de se manter o reconhecimento da união estável nos termos do que definido em sentença: a partir de 14 de dezembro de 2012 até 04 de dezembro de 2015. 



    2. Não comprovado o alegado induzimento ou orientação em depoimento da testemunha, não há que se falar em aplicabilidade dos arts. 370 e 371 do CPC. 



    3. “2. Na hipótese em que ainda não se decidiu sobre a partilha de bens do casamento anterior de convivente, é obrigatória a adoção do regime da separação de bens na união estável, como é feito no matrimônio, com aplicação do disposto no inciso III do art. 1.523 c/c 1.641, I, do CC/02. 3. Determinando a Constituição Federal (art. 226, § 3º) que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, não se pode admitir uma situação em que o legislador, para o matrimônio, entendeu por bem estabelecer uma restrição e não aplicá-la também para a união estável.” - REsp n. 1.616.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020. 



    4. Igualmente insubsistente a pretensão da autora de alteração de regime de separação total legal de bens para o de comunhão parcial: alteração do regime de bens exige a manifestação expressa de ambos, o que inviável na hipótese, dado o óbito do convivente varão. 



    5. Recursos conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos I, X e LIV; 226, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "II – Da alegação de partilha de bens/alteração de regime 



    Nas razões recursais, A.S.L (autora) argumenta aplicação à união estável de duas causas suspensivas dos incisos I e III do art. 1.523 do Código Civil relativas ao casamento impôs “às partes (...) regime de separação obrigatória de bens”, o que, segundo a autora, “contraria o texto constitucional ao dificultar a conversão da União Estável para o Casamento Civil, tendo em vista que as causas suspensivas da União Estável não são aplicadas para o casamento, conforme disposto no artigo 1.723, §2º do Código Civil”. (ID 42763443-p.4)



    (...)



    Veja-se que a finalidade da norma é evitar confusão patrimonial, impondo, em tais hipóteses, separação total legal ou obrigatória de bens (art.1641, I, CC [1] ) e a suspensão da realização do casamento (art.1.524, CC).



    E, na espécie, como a autora A.S.L. não procedeu à partilha de bens de seu primeiro casamento com A.F.S., cujo término se deu em 2005, ao estabelecer união estável com F.C.L. em 2012, impõe-se a separação obrigatória de bens mesmo em se tratando de união estável.



    No ponto, frise-se: embora a referência expressa somente a casamento, o conteúdo do artigo 1.723 do Código Civil [2] também é aplicável à união estável. Como bem destacado em sentença, “( ) se a legislação impõe o regime da separação legal de bens se a pessoa contrair novo casamento com causa suspensiva da sua celebração, como no caso, em que a autora não realizou o inventário do falecido esposo e não partilhou os bens do seu matrimônio anterior, o mesmo entendimento deve se aplicar à união estável, com a finalidade de se buscar evitar confusão patrimonial, que é finalidade de norma contida no art. 1.523, I e III, do CC/02.” – ID42763437 - p.3.



    (...)



    Igualmente insubsistente a pretensão da autora A.S.L. de alteração de regime de separação total legal de bens para o de comunhão parcial: alteração do regime de bens exige a manifestação expressa de ambos os cônjuges, o que inviável, na hipótese, dado o óbito de um dos cônjuges."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente